Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-76.2021.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004062-76.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DILCE THIEL - CPF: 001.826.751-30 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ROQUE THIEL - CPF: 468.325.130-20 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS – REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO UNIVERSAL –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA

PROPRIEDADE SOBRE OS BENS A PARTILHAR – IMPOSSIBILIDADE DE

SE REALIZAR A PARTILHA DE BENS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais, onde a partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal.

A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004062-76.2021.8.11.0025

APELANTE:

MARIA DILCE THIEL

APELADO:

ROQUE THIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DILCE THI
EL
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Fábio Petengil
, lançada nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, ajuizada em face de
ROQUE THIEL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão patrimonial, para declarar o direito da cônjuge
-
varoa a partilha da fração ideal de 2,7902 hectares do imóvel rural, denominado Sítio São Roque,

com área total de 50,2250 hectares, situado na linha 5, lote rural 01, distrito de Filadélfia no

Município de Juína/MT, cabendo a cada um dos litigantes 50% (cinquenta por cento) da cota-parte

do imóvel recebida pelo requerido de herança.

Determino que a apuração do
quantum
da meação seja feita em sede de

liquidação de sentença, devendo ser quantificado o valor do imóvel e deduzidos os valores dos bens

já partilhados entre as partes, sobre o valor apurado deverá incidir juros de mora e correção

monetária desde a data de desfazimento da união.

Ante a sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo, em prol da advogada da autora, em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2
°
,

do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformada, a recorrente aponta que
“
Diversamente do que considerou a r. sentença, temos que, é devida a partilha quanto a porção adquirida pelo casal do Sítio São Roque,
com área de terras de 50,2250 hectares, destacada de

uma área maior da Gleba Rio Furquim com 2.498,7366 hectares, situado na linha 5,

lote rural 01, distrito de Filadélfia no Município de Juína/MT, cadastrada no INCRA

com código do imóvel rural de no 9012021133524, matrícula de no 25.856, Livro No

2-CH, Data: 22.08.1986
) das cotas partes dos demais 08 herdeiros, na proporção de 2,7902% para cada, devendo ser partilhado o total de 25,1118 hectares”
(sic), reformando-se assim, a r. sentença

Sustenta que
“restou comprovado nos autos que as quotas foram adquiridas pelo casal na constância do matrimônio dos demais herdeiros,
pelo qual patente que a Apelante faz jus não só aos 50% (cinquenta

por cento), do valor total recebido a título de herança pelo Apelado,

mas também dos 50% (
cinquenta
por cento), da cota parte que os mesmos

adquiriram ao longo dos anos dos demais irmãos, advindos de esforços

comuns do casal”
(sic).

Alega que
“Tal aquisição restou comprovada durante a instrução processual, porquanto, as duas filhas do casal, confirmaram que o apelado sempre utilizou a metade do sítio como se dono fosse, e nunca repassou qualquer quantia referente às rendas para os demais irmãos/ herdeiros, restando resguardado tão-somente a meação da genitora do apelado
” (sic).

Aduz que
“é claro e evidente pelos depoimentos dos irmãos/herdeiros (os quais sendo parentes somente do apelado possuem interesse na causa) que, o apelado era o responsável pelo inventário, sendo o inventariante, e que este é quem tomaria conta de tudo, pelo qual, os referidos irmãos/herdeiros nunca se preocuparam em finalizar o processo de inventário ao longo de mais de 20 anos do falecimento do genitor do apelado, bem como, os declarantes/irmãos/herdeiros, sequer tem conhecimento do alegado direito ao qual alegaram possuir, nunca tendo os mesmos recebido qualquer renda da referida propriedade”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença para que seja determinada a partilha proporcional à meação quanto ao imóvel controvertido da partilha, visto que sim, o apelado adquiriu o imóvel dos demais irmãos/herdeiros, e nunca finalizou o inventário para não ter que partilhar o imóvel com a apelante, ocasionando prejuízo à mesma, visto que esta laborou a vida toda junto ao apelado e adquiriram sim as quotas partes dos irmãos do apelado e agora vê-se na condição de ter que fazer prova impossível da compra por se tratar de avença familiar sem a devida formalização do trato, onde inclusive o apelado sempre foi o administrador de todo o dinheiro e contas da família.

Contrarrazões ofertadas no Id 181255363, onde o apelado pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, diz que, ao contrário do que alega a recorrente, ficou demonstrado de que o sítio não pertence ao casal, mas sim ao espólio do falecido pai/mãe, onde seu quinhão está descrito no formal de partilha.

Diz que
“Conforme explanado pela testemunha Natalino e pelos demais

informantes (irmãos do requerido), de fato, todos moravam no sítio e após a morte do pai deles, esses

retornaram ao Sul do País, ficando na propriedade a mãe do requerido e ele, porém jamais houve alguma

transação, onde o requerido adquiriu a parte dos Irmãos e de sua genitora”
(sic), razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferida nestes autos (Id 181406662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo apelado em sede de contrarrazões, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Dito isso, cinge-se a questão acerca da sentença proferida nos autos da ação do divórcio litigioso c/c partilha de bens
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão patrimonial, para declarar o direito da cônjuge
-
varoa a partilha da fração ideal de 2,7902 hectares do imóvel rural, denominado Sítio São Roque,

com área total de 50,2250 hectares, situado na linha 5, lote rural 01, distrito de Filadélfia no

Município de Juína/MT, cabendo a cada um dos litigantes 50% (cinquenta por cento) da cota-parte

do imóvel recebida pelo requerido de herança.

Determino que a apuração do
quantum
da meação seja feita em sede de

liquidação de sentença, devendo ser quantificado o valor do imóvel e deduzidos os valores dos bens

já partilhados entre as partes, sobre o valor apurado deverá incidir juros de mora e correção

monetária desde a data de desfazimento da união.

Ante a sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo, em prol da advogada da autora, em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2
°
,

do Código de Processo Civil”
(sic)

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença para que seja determinada a partilha proporcional à meação quanto ao imóvel controvertido da partilha -
Sítio São Roque
-, visto que sim, o apelado adquiriu o imóvel dos demais irmãos/herdeiros, e nunca finalizou o inventário para não ter que partilhar o imóvel com a apelante, ocasionando prejuízo à mesma, visto que esta laborou a vida toda junto ao apelado e adquiriram sim as quotas partes dos irmãos do apelado e agora vê-se na condição de ter que fazer prova impossível da compra por se tratar de avença familiar sem a devida formalização do trato, onde inclusive o apelado sempre foi o administrador de todo o dinheiro e contas da família.

Pois bem. Conforme consta dos autos, Maria e Roque casaram-se sob o regime de comunhão universal de bens em 28/07/1979.

Destaca-se que o regime da comunhão universal de bens, segundo disposto pelo artigo
262
, do
Código Civil de 1916
, vigente ao tempo em que a união foi contraída, compreende a comunicabilidade dos seguintes bens:

“
Art. 262. O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguinte.”

Por sua vez, excepcionando o referido dispositivo legal, o artigo
263
do
Código Civil de 1916
, estabelece os bens que são incomunicáveis, nestes termos:

“
Art. 263. São excluídos da comunhão:

I - As pensões, meios soldos montepios, tenças, e outras rendas semelhantes;

II - Os bens doados ou legados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

III - Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizar a condição suspensiva;

IV - O dote prometido ou constituído a filhos de outro leito;

V - O dote prometido ou constituído expressamente por um só dos cônjuges a filho comum;

VI - As obrigações provenientes de atos ilícitos (art. 1.518 e 1.532);

VII - As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

VIII - As doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade (art. 312);

IX - As roupas de uso pessoal, as jóias esponsalícias dadas antes do casamento pelo esposo, os livros e instrumentos de profissão e os retratos da família;

X - A fiança prestada pelo marido sem outorga da mulher (artigos 178, § 9o, no I alinea b, e 235 no III);

XI - Os bens da herança necessária, a que se impuser a cláusula de incomunicabilidade (art. 1.723);

XII - Os bens reservados (art. 246, parágrafo único);

XIII - Os frutos civis do trabalho ou indústria de cada cônjuge ou de ambos.”

Neste regime, a regra é a
comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, salvo as exceções legais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - PARTILHA DE BENS
- No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais - A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal.”
(TJ-MG - AC: 10452130049508003 Nova Serrana, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022)

Na hipótese, verifica-se que o “Sítio São Roque” não foi objeto de partilha, por não ter sido comprovado nos autos que o imóvel
integra o patrimônio comum do casal,

É que, para que a partilha se realize, deve ser demonstrada inequivocamente a propriedade do casal sobre os bens que pretendem partilhar, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens de terceiros.

Ora, sabe-se que o ônus da prova no processo incumbe àquele que alega, nos exatos termos do artigo
373
,
I
do
CPC
. Assim, se a autora pretende ver a divisão de bens que pertencem ao casal, deve, ao menos, cuidar de trazer as provas para tanto.

In casu
, n
ão há, contudo, provas nos autos acerca da titularidade dos bens alegados.

Isso porque, a
escritura de Id
181255322 não demonstra
que é de propriedade das partes. Assim, embora a parte apelante alegue que faz jus ao recebimento da porção adquirida pelo casal, não cuidou de trazer provas suficientes que demonstrem o direito alegado.

Quanto ao ponto, o togado sentenciante asseverou que
“
apesar da autora defender que a parte do casal seria 25,1118

ha, não logrou êxito em comprovar tal fato no decorrer da ação. E como se sabe o ônus da prova é

daquele que formula a alegação e o respectivo pedido.

Digo isso porque na audiência de instrução foram ouvidos familiares de

ambas as partes, e apesar das filhas do casal Edilene/Eveline afirmarem que o pai teria adquirido as

partes do imóvel herdadas pelos tios, assinalam que tem conhecimento porque ele falava que teria

comprado mas não viram nem acompanharam qualquer negociação e também desconhecem a

existência de documento neste sentido, alegações essas que, por si só, não são capazes de atribuir a

propriedade do bem, com ânimo de dono.

Já os irmãos do requerido Ivanildo/Ivanete foram incisivos em afirmar

que até iniciaram uma negociação com Roque para venda de suas partes mas por ele não dispor de

recursos suficientes a alienação das suas frações ficou para ser resolvida após a averbação da

partilha que ainda não ocorreu, fatos esses que aliado ao formal de partilha anexo ao ID. 79491285

demonstram que apesar de haver interesse por parte do requerido em adquirir as frações do imóvel

pertencentes aos irmãos isso ainda não se concretizou.

Desse modo, ante a ausência de documento que comprove que a metade

do imóvel denominado Sitio São Roque integra o patrimônio comum do casal, não há como ser

partilhado na forma requestada pela autora”
(sic).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Incabível a partilha de imóvel de propriedade de terceiros.”
(TJ-MT 00006128820188110077 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - PARTILHA DE BENS
- No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais - A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal.”
(TJ-MG - AC: 10452130049508003 Nova Serrana, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023